Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713419-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS DESPACHO Na petição de ID no 48525714, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto aos recursos constitucionais interpostos. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário de IDs nos 39849406 e 39849407, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007